Tribunal: TCU
Processo: 039.754/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor de Arthur Henrique Souza Neto Bossi.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor de Arthur Henrique Souza Neto Bossi, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados por meio do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior (GDE) - Processo CNPq Processo 200700/2015-4 (peças 17 e 33). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, "a", "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa de Arthur Henrique Souza Neto Bossi (CPF: XXX.596.876-XX); 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, e no art. 202, §§ 2o, 3o, 4o e 5o, do Regimento Interno do TCU, para que o responsável Arthur Henrique Souza Neto Bossi (CPF: XXX.596.876-XX) efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias abaixo discriminadas aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, atualizadas monetariamente, sem a incidência de juros moratórios , até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/12/2015 44.986,55 17/1/2022 1.110.542,89 9.3. informar ao responsável Arthur Henrique Souza Neto Bossi (CPF: XXX.596.876-XX) que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente somente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o, do art. 202, do Regimento Interno do TCU, caso não haja outra irregularidade, ao passo que a ausência desse pagamento tempestivo levará ao julgamento pela irregularidade de suas contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, nos termos do art. 19, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, em caráter excepcional, o pagamento da dívida do responsável Arthur Henrique Souza Neto Bossi (CPF: XXX.596.876-XX) em 120 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.5. dar ciência do presente acórdão ao responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.